Tribunal: TCU
Processo: 018.215/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em consulta acerca da regularidade na absorção dos quintos/décimos, transformados em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada, pela primeira parcela do reajuste concedido, em fevereiro de 2023, com base na Lei 14.523/2023, tendo em vista o parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Fenajufe e Sindjufe/MS contra o Acórdão 436/2025-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. informar o teor desta deliberação aos embargantes e demais interessados.